Tribunal: STF
Processo: ARE 1579263
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Direito à Saúde. Responsabilidade solidária dos entes federados. Demanda que pode ser proposta em desfavor de qualquer dos entes federativos. Acórdão recorrido em harmonia com o Tema RG nº 793. Reserva do possível. Separação de poderes. Tratamento médico-hospitalar. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Voto pelo qual se nega provimento a agravo regimental interposto contra decisão pela qual se manteve acórdão, o qual reafirmou a responsabilidade solidária dos entes federados pela garantia do direito à saúde e a necessidade de um procedimento cirúrgico de urgência.

    2. O recorrente pleiteou a reforma do acórdão recorrido, buscando a improcedência dos pedidos formulados pela parte autora, que consistiam na autorização urgente e custeio de cirurgia em rede pública ou privada.

    3. O Tribunal de origem manteve a sentença de primeiro grau, pela qual se concluiu pela real necessidade do procedimento médico vindicado, sob risco de graves prejuízos à saúde da parte autora.

    II. Questão em discussão

    4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a responsabilidade pela garantia do direito à saúde é solidária entre os entes federados; (ii) estabelecer se é admissível o reexame de fatos e provas em recurso extraordinário para contestar a necessidade de um procedimento médico; e (iii) analisar se a imposição judicial de obrigações para a realização de direitos fundamentais viola a reserva do possível ou o princípio da separação de poderes.

    III. Razões de decidir

    5. O agravo regimental não apresentou novos argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

    6. O acórdão do Tribunal de origem, ao reconhecer a responsabilidade solidária entre a União, os Estados, os Municípios e o Distrito Federal para assegurar o direito à saúde, está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema RG nº 793.

    7. A conclusão diversa daquela consignada pelo Tribunal de origem, sobre a necessidade do procedimento médico, demandaria o reexame de fatos e provas, providência inadmissível em sede extraordinária, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

    8. O Supremo Tribunal Federal assentou a legitimidade do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de direitos fundamentais, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos Poderes, conforme o Tema RG nº 698.

    IV. Dispositivo

    9. Agravo regimental ao qual se nega provimento.